Tribunal: TJMT
Processo: 1026173-87.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026173-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO BIANCARDINI DO PRADO - CPF: 738.280.178-00 (RECORRIDO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. MIELOMA MÚLTIPLO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito contido na ação, condenando a operadora ao reembolso de R$ 5.000,00 referente ao exame PET-CT oncológico e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, id. 303066376.

2. A controvérsia cinge-se em definir se a operadora de plano de saúde tem obrigação de custear exame PET-CT oncológico solicitado para paciente com mieloma múltiplo em situação não expressamente prevista nas diretrizes de utilização da ANS, bem como se a negativa de cobertura gera direito à indenização por danos morais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios e defeitos na prestação de serviços, independentemente da existência de culpa.

4. É incontroverso que o autor é beneficiário de plano de saúde da recorrente, encontra-se em dia com suas mensalidades, é portador de mieloma múltiplo diagnosticado por biópsia de coluna realizada em 20/08/2024 (id. 303066353), e teve solicitação médica para realização de exame PET-CT oncológico negada pela operadora sob alegação de não atendimento aos critérios da DUT nº 60 da ANS, id. 303066351.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que é obrigatória a cobertura de exame PET-CT ou PET-SCAN quando vinculado ao tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa do rol da ANS, conforme REsp n. 2.059.994/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025.

7. A recusa da operadora em custear o exame, baseada exclusivamente na ausência de previsão específica para mieloma múltiplo na DUT nº 60, configura interpretação restritiva inadequada da legislação vigente e dos precedentes jurisprudenciais consolidados, violando o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor.

8. A propósito: “
DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A negativa de cobertura de exame PET-CT oncológico prescrito por médico assistente, com base exclusiva em Diretriz de Utilização da ANS, configura prática abusiva e violação da Lei nº 9.656/98. 2. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde em contexto de urgência ou risco à saúde do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A negativa de cobertura, nessas circunstâncias, enseja indenização por danos morais, cuja fixação deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1009927-42.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)”.

9. Quanto aos danos morais, a recusa indevida de cobertura do exame PET-CT configura dano moral in re ipsa, por agravar a situação de aflição psicológica do paciente já em condição de vulnerabilidade por doença grave. O autor, idoso de 73 anos, foi privado de exame fundamental para o adequado estadiamento de sua doença, sendo obrigado a custear o procedimento com recursos próprios em momento de extrema fragilidade. Nesse sentido:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT PARA PACIENTE ONCOLÓGICA. É obrigatória a cobertura de exame PET-CT quando vinculado ao tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa do rol da ANS. A recusa indevida de cobertura do exame PET-CT configura dano moral in re ipsa, por agravar a situação de aflição psicológica da paciente já em condição de vulnerabilidade por doença grave." (N.U 1003359-78.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)”.

10. O valor de R$ 3.000,00 fixado para os danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização, não merecendo alteração.

11. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

14. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026